Tribunal: TJES
Processo: 5010806-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010806-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA DE PAULA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO
DE
TUTELA PROVISÓRIA
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA-CORRENTE. EVIDENTE PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.

ASTREINTES.
ALEGAÇÃO DE
DESARRAZOABILIDADE DE MULTA DIÁRIA.
NÃO VERIFICADA
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o ora agravado narra, na exordial, que

sua conta foi indevidamente bloqueada pela instituição financeira, que está lhe impedindo de realizar transferências. Nesse contexto, diante das tentativas infrutíferas de resolução do problema pela via administrativa, ajuizou a presente demanda visando o imediato desbloqueio de sua conta-corrente.

2
)
Em se tratando de bloqueio indevido de conta-corrente do consumidor, o perigo de dano é evidente, visto que, muito embora possua saldo disponível, se encontra impossibilitado de realizar qualquer transferência, o que certamente afeta diretamente a vida do requerente, causando-lhe inequívoco transtorno.

3)
Ao contrário do que sustenta a agravante, o arbitramento da multa cominatória foi estabelecido de forma compatível com a obrigação imposta, não havendo que se cogitar em desarrazoabilidade na quantia fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo ao se considerar cuidar-se de obrigação imposta a instituição financeira, cujo elevado porte econômico é notório.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Banco BMG S/A
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (id 29198007) que, nos autos da
ação
o
rdinária
ajuizada por
Pedro Henrique Silva de Paula

(nº 5024471-21.2023.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando ao requerido que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize o desbloqueio da conta corrente nº 15419514-5, agência 35, de titularidade do autor, autorizando, ainda, a realização de transações por meio de PIX, TED, DOC, cartão de crédito/débito e pagamento de boletos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id 6035897), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese,

que
(i)
não existe nos autos nenhum indício de urgência ou de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravada, estando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória;
(ii)
a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante, violando o princípio da proporcionalidade.

Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 6129757), cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o ora agravado narra, na exordial, que

sua conta foi indevidamente bloqueada pela instituição financeira, que está lhe impedindo de realizar transferências. Nesse contexto, diante das tentativas infrutíferas de resolução do problema pela via administrativa, ajuizou a presente demanda visando o imediato desbloqueio de sua conta-corrente.

A Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que o requerido efetue o desbloqueio da conta-corrente de titularidade do autor, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. O caso é de simples solução, visto que a instituição financeira, em suas razões recursais, não busca afastar a plausibilidade jurídica do pedido formulado pelo agravado, limitando-se a alegar a ausência de
periculum in mora
.

Todavia, em se tratando de bloqueio indevido de conta-corrente do consumidor, o perigo de dano é evidente, visto que, muito embora possua saldo disponível, se encontra impossibilitado de realizar qualquer transferência, o que certamente afeta diretamente a vida do requerente, causando-lhe inequívoco transtorno.

Não fosse o bastante, para além do intrínseco
periculum in mora
decorrente da impossibilidade de utilização de seus recursos financeiros – inviabilizando, por exemplo, o pagamento de suas contas mensais –, o demandante também logrou êxito em demonstrar o risco de dano resultante da celebração de contrato de compra e venda de imóvel com previsão de cláusula penal, evidenciando, ainda mais, o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, tendo em vista que eventual inadimplemento ensejará a imposição de pagamento de multa contratual.

Já em relação às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
o
arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Neste ponto, ao contrário do que sustenta a agravante, o arbitramento da multa cominatória foi estabelecido de forma compatível com a obrigação imposta, não havendo que se cogitar em desarrazoabilidade na quantia fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo ao se considerar cuidar-se de obrigação imposta a instituição financeira, cujo elevado porte econômico é notório.

Outrossim, convém ressaltar que se trata de determinação que pode ser facilmente cumprida pelo banco, bastando que efetue o desbloqueio da conta-corrente do agravado, de modo que eventual recalcitrância certamente decorrerá, única e exclusivamente, de desleixo da instituição financeira.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.